Tribunal: TJSP
Processo: 1033242-37.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

Rejeição das preliminares arguidas.

Realização de transferência via PIX desconhecida pela autora – Situação dos autos em que se evidencia falha preponderante na prestação dos serviços da instituição financeira, tendo em

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

Rejeição das preliminares arguidas.

Realização de transferência via PIX desconhecida pela autora – Situação dos autos em que se evidencia falha preponderante na prestação dos serviços da instituição financeira, tendo em vista que a transação fraudulenta impugnada desvia muito do perfil do consumidor, notadamente diante do alto valor em única transferência – Dever da instituição bancária de garantir a segurança e confiabilidade das transações, nos termos da Resolução CMN no 4.968/2021 – Caracterizada prestação de serviço defeituoso – Necessidade de repetição do indébito, tal como determinado em primeiro grau.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor, não se vislumbrando lesão aos direitos da personalidade decorrente da ação do banco, ante a atuação de terceiros fraudadores – Sentença reformada, neste aspecto.

Sentença parcialmente modificada, reconhecida a sucumbência recíproca.

Recurso do requerido parcialmente provido, prejudicado o apelo do autor.